Tribunal: TJDFT
Processo: 0734063-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. DESVIO DE FINALIDADE. CABIMENTO. PENHORA DE BENS. POSSIBILIDADE.
1. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, seja na modalidade direta, seja na inversa, constitui medida excepcional. Nos termos do art. 50 do CC, notadamente após as alterações promovidas pela Lei 13.874/2019, depreende-se que, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica é necessário que esteja caracterizado o abuso de direito por meio da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade.
2. Restado caracterizado o desvio de finalidade com fundamento na integralização do capital social da empresa pelo executado como sócio oculto, constituindo com as sócias formais da pessoa jurídica uma sociedade em conta de participação com o mesmo objeto da sociedade personalizada, quando já se encontrava em trâmite o cumprimento de sentença com a realização de diversas medidas constritivas infrutíferas, a manutenção da decisão que afastou a autonomia patrimonial, possibilitando a parte exequente alcançar bens da pessoa jurídica revela-se medida mais adequada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.